Tribunal: TJMT
Processo: 1018586-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018586-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS - CPF: 513.350.261-34 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA PRIVADA. JURISPRUDÊNCIA CONS
OLIDADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, na qual a parte autora questionava a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização diária, da cobrança de tarifas administrativas e da con
tratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por supostamente exceder a média de mercado; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização diária de juros; (
iii
) analisar a validade da cobrança das
tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato; e (
iv
) aferir a ocorrência de venda casada na con
tratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, o que não se configura quando a taxa pactuada se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para caracterizar tal
pactuação
.

5. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato é válida, conforme teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, quando previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação de serviços, incumbindo ao consumidor o ônus de demonstrar a abusividade ou a não realização do serviço.

6. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o contrato e os documentos apartados demonstram, de forma clara e inequívoca, a natureza facultativa da adesão, conferindo ao consumidor a liberdade de escolha, o que afasta a aleg
ação de vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo à taxa média de mercado, dentro dos limites de variação admitidos pela jurisprudência, não configura abusividade a ensejar a revisão contratual.

2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, bem como a cobrança de tarifas administrativas (cadastro, avaliação e registro) e de seguro prestamista, desde que a contratação deste último seja facultativa e não imposta como condição para a concessão do crédito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1018586-79.2023.8.11.0002
,
que move
contra o
BANCO VOTORANTIM S.A.

A sentença (ID 325718392)

reconheceu

a regularidade da contratação e dos encargos aplicados, julgando
improcedentes o
s pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu, em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
325718394
),
a apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que foram fixados em patamar superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Defende também a ilegalidade da capitalização diária dos juros, afirmando que não houve qualquer comunicação a respeito da capitalização.

Ainda, alega a ilegalidade da cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato, e afirma que a contratação do seguro prestamista decorreu de venda casada praticada pela instituição financeira.

Por isso, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
325718852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 17/03/2022, as partes firmaram contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor, acordando o pagamento de entrada, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e mais 60 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.205,00 (um mil, duzentos e cinco reais) cada uma.

Posteriormente, o autor ajuizou a presente ação revisional, alegando a existência de abusividade contratual no tocante aos juros remuneratórios pactuados, da capitalização dos juros, da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e de registro, afirmando, ainda, a prática de venda casada em relação à adesão ao seguro prestamista.

O feito teve regular processamento.

A instituição financeira, em sede de contestação (ID.
325718377
) defendeu a legalidade de todas as cláusulas c
ontratuais, a livre
pactuação
entre as partes, a conformidade com as normas do Banco Central e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em 05/06/2025, sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos da inicial e condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformada, recorre a autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos encargos pactuados no contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e seguro prestamista.

Inicialmente, a parte afirma a abusividade da taxa de juros remuneratórios, afirmando que se encontram em patamar superior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A tese não prospera.

Isso porque
, como cediço,
a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, caracterizada por uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

Com efeito,
a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusivida
de, conforme Súmula 382 do STJ, que dispõe que “
a
estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Na hipótese,
as taxas pactuadas foram expres
samente previstas no contrato objeto da lide (ID.
325718360
, p. 01):

Verifica-se do ID. 325718380 que a taxa de juros remuneratórios média à época da contratação (março/2022) era de 2,02% ao mês e 27,15% ao ano:

Observa-se que a diferença entre as taxas de juros remuneratórios pactuada e a média de mercado divulgada pelo BACEN não é substancial (aproximadamente 3% na taxa anual), permanecendo dentro dos limites admitidos pela jurisprudência pátria.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado
, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (
REsp
271.214/RS,
REsp
1.036.818 e
REsp
971.853/RS).
6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.
7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A
taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.
2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites
jurisprudencialmente
definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do
indébito.”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025) – destaquei.

Portanto, não
há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerad
o legal pela jurisprudência pací
fica do Sup
erior Tribunal de Justiça, sendo imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

Em relação à capitalização dos juros,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, pacificou o entendimento
de que a capitalização inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, é a Súmula n. 539 do STJ:

"
Súmula 539/STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece
nos contratos bancários,
a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superio
r ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em comento,
verifica-se que as Cédulas de Crédito Bancário executadas preveem expressamente as taxas de juros mensais e anuais,
bem como a capitalização
diária (ID. 325718378, p. 11):

Verifica-se, ainda, que as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das taxas de juros mensais, o que reforça a
pactuação
expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ).
(...) ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1,
Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
– destaquei.

Do mesmo modo, é lícita a utilização da Tabela
Price
como método de amortização, por se tratar de sistema que pressupõe juros compostos, os quais são admitidos na espécie, não havendo falar em anatocismo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SUPEREENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Capitalização. Expressamente pactuada, nos termos admitidos pela MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. 8. Tabela
Price
. Sistema válido e usual, sem configuração de anatocismo, conforme precedentes reiterados do STJ e TJMT.
(...) 12. Inexistindo abusividade ou irregularidade na
pactuação
, impõe-se a manutenção integral da sentença. Tese de julgamento (...)
4. Capitalização expressamente pactuada, Tabela
Price
, tarifas bancárias comprovadas e seguro prestamista facultativo são válidos.
5. A revisão contratual não se presta ao tratamento do
superendividamento
ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial
. ”
(N.U 1033866-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

Outrossim, a parte apelante impugna a tarifa de cadastro.
A matéria também se encontra pacificada pela Súmula 566 do STJ, que dispõe:

“
Súmula n. 566/STJ.
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Na hipótese, verifica-se que o contrato objeto da lide foi firmado em
17/03/2022
, e não há nos autos
qualquer elemento que indique
qu
e a a
pelante já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, tampouco de que o valor cobrado seja manifestamente excessivo em relação à média de mercado.

Assim, a cobrança é lícita, sendo imperiosa sua manutenção.

No que tange
à
s

Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, é cediço que o STJ,
no julgamento do Tema 958 (
REsp
1.578.553/SP), firmou a tese de sua validade, ressalvada a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

In
casu
, como
bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
o pagamento da tarifa foi expressamente pactuado no contrato, havendo, inclusive, opção pelo não aceite (ID.
325718378
, p. 10):

Portanto, verificada a legalidade das cobranças, e não havendo comprovação hábil a infirmar a alegada prestação do serviço, não há que se falar na reforma da sentença nesse ponto.

Por fim, o apelante defende a existência de venda casada no contrato, afirmando ter sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira à época da contratação.

Também não lhe assiste razão.

Como cediço, STJ, por meio d
o Tema 972/STJ (
REsp
1.639.259/SP) fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato evidencia a facultatividade da contratação, com manifestação expressa de vontade do autor,
inclusive com proposta de adesão

em documento apartado do contrato principal, o qual continha a informação clara de que a contratação era facultativa
(ID.
325718378
, p. 12
):

Destaca-se que a
simples alegação de se tratar de contrato de adesão não é suficiente para comprovar o vício de consentimento
ou a imposição da contratação.

Deste modo, não
havendo prova de que a contratação
do seguro
tenha sido condição pa
ra a concessão do financiamento, não há que se falar na venda casada ou na abusividade da cobrança ou na revisão contratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita concedida à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026